Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-92.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADA. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) direito da autora à restituição do valor vinculado à transação financeira impugnada; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 78507687), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da oferta de benefícios veiculada por e-mail supostamente enviado pelo Bradesco, acessou o link encaminhado, digitou seu código pessoal e realizou transferência, via PIX, destinada a terceiro, no valor de R$680,21 (ID 78507649), evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito.
6. As provas produzidas atestam que a transferência foi efetivada em 27/01//2023 e, solicitado o cancelamento do PIX pela autora (ID 78507650), no mesmo dia a ré enviou comunicado à instituição financeira de destino (ID 78507659). Em 31/01/2024 a autora obteve a restituição de R$0,80, saldo remanescente localizado na conta bancária destinatária (ID 78507676 - Pág. 2), impondo-se reconhecer que a Resolução BACEN no 103/2021 foi cumprida pela ré, ante o imediato início do mecanismo especial de devolução (MED).
7. Outrossim, não há elementos indicativos de que a transferência feita é destoante do perfil de consumo da autora, assim como não é possível concluir que ocorreu vazamento de dados sigilosos da usuária ou falha na segurança do sistema bancário.
8. Por força da culpa exclusiva da autora (art. 14, § 3o, do CDC), deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.